Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. TRATAMENTO MÉDICO LAUDO PERICIAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO.
1. A jurisprudência admite a aplicação dos arts. 318 e 318-A do CPP, originalmente voltados à prisão cautelar, à execução penal, em situações excepcionais que envolvam grave enfermidade.
2. A prisão domiciliar humanitária pode ser concedida a sentenciados em regime semiaberto, conforme interpretação extensiva do art. 117 da LEP e precedentes do STJ e STF, desde que demonstrada a incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e o ambiente prisional.
3. O laudo pericial oficial elaborado pelo IML, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre documentos particulares unilaterais, quando conclui pela capacidade do apenado de realizar atividades de autocuidado e pela possibilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional.
4. A alegação de fato novo, consistente em diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão pericial anterior, especialmente diante da ausência de comprovação de agravamento clínico após alta médica.
5. A juntada de novos laudos médicos particulares não substitui a necessidade de nova perícia oficial, determinada nos autos principais, para avaliar a real necessidade de tratamento fora do sistema prisional.
6. Recurso conhecido e não provido.